Tribunal: TJDFT
Processo: 0001950-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. VANTAGEM NÃO COMPROVADA. DIREITO A AUTODEFESA. INVIÁVEL. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA OBTENÇÃO DE VANTAGEM. SÚMULA 522 DO STJ. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. MAIS BENÉFICO. CABIMENTO. ATENUANTE INOMINADA. ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. NÃO APLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime previsto no artigo 307 do Código Penal é formal, com lesividade presumida e inserida no próprio tipo penal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de vantagem ou da produção de prejuízo a terceiro.
2. A Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”, não havendo que falar em ausência de potencialidade lesiva na conduta do réu ou em atipicidade material.
3. O envolvimento de condenada em cumprimento de pena pela prática de outro crime é circunstância apta a demonstrar conduta social desfavorável, notadamente, diante da quebra das regras previstas ao próprio regime fixado, da benesse oferecida, do propósito da medida que é de buscar a ressocialização, bem como pelo descaso com o Poder Judiciário e com o cumprimento das leis.
4. Em face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
5. No caso, a fração de aumento em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para as circunstâncias judiciais negativas é mais benéfico ao recorrente.
6. A chamada atenuante inominada, prevista no artigo 66 do Código Penal, nada mais é do que uma circunstância legal de alcance extremamente aberto, a qual confere ao julgador a possibilidade de analisá-la e aplicá-la, quando vislumbrar, no caso concreto, uma circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.
7. No caso, a colaboração do réu consistente em confirmar, na fase policial, que havia mentido sua verdadeira identidade, “por achar que estava devendo na justiça”, é circunstância que configura a atenuante da confissão espontânea, devidamente reconhecida na sentença, não podendo ensejar também o reconhecimento da atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal.
8. Recurso parcialmente provido.